Tribunal: TJSP
Processo: 0015897-29.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015897-29.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDRE CORREIA MORAES FELIX, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015897-29.2019.8.26.0996 -Voto no 37093
2
VOTO no 37.093
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0015897-29.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais 5A RAJ
AGRAVANTE: ANDRE CORREIA MORAES FELIX
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
ANDRE
CORREIA
MORAES
FELIX
interpôs
agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, que, nos autos da execução criminal, reconheceu falta
disciplinar grave cometida em 05/01/2019, decretou a perda de 1/3
do tempo remido anteriormente à falta e interrupção do calculo das
penas para fins de progressão.
O sentenciado recorreu pleiteando sua absolvição.
Pede subsidiariamente a desclassificação pra falta média, perdimento
de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
No mérito, é dos autos que no dia 05/01/2019,
não retornou de saída temporária no horário marcado caracterizando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015897-29.2019.8.26.0996 -Voto no 37093
3
assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50,
inciso II, da LEP.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso II, da
LEP, não havendo falar em absolvição e sendo incabível a
desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015897-29.2019.8.26.0996 -Voto no 37093
4
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora